Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800373-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. II E III, C/C ARTS. 211 E 69, TODOS DO CP.
1)
DECRETO PREVENTIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MERA INDICAÇÃO DA PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS AUTORIZADORES SEM ELENCAR SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA QUE JUSTIFICASSE A CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APTA A JUSTIFICAR A PRISÃO DO PACIENTE.
ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE
A LIMINAR DEFERIDA,
A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE SEU JULGAMENTO NA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, mantendo-se a liminar deferida,
a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal originária, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Pedro da Silva Rolim em favor de RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narrou o impetrante, ter sido o paciente denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incs. II e III, c/c arts. 211 e 69, todos do CP, tendo sido decretada prisão preventiva em desfavor do coacto em 19 de outubro de 2009.

Alegou a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do referido paciente, pois o magistrado não explicitou quais elementos concretos existentes nos autos que pudessem justificar a segregação cautelar, aduzindo que, à época, o coacto encontrava-se em local incerto e não sabido (proc. nº 0006966-16.2009.8.14.0028).

Esclareceu ter sido a segregação cautelar do paciente realizada em 14/12/2023, declinando na inicial o endereço de residência do mesmo.

Assim, requereu liminarmente a revogação do aludido decreto prisional
,
e, no mérito, a concessão em definitivo do
writ.

Os presentes autos foram distribuídos regulamente, vindo-me conclusos para análise do pleito liminar, ocasião em que
entendi terem sido satisfeitos os requisitos necessários à concessão liminar do
writ,
tendo em vista a ausência de justa causa para a decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente, razão pela qual determinei a revogação da segregação cautelar do coacto e a expedição do Alvará de Soltura em favor do mesmo, se por outro motivo não estivesse preso.

A autoridade inquinada coatora prestou as informações devidas.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pela
concessão definitiva da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais que o caso requer, senão vejamos:

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu,
observa-se que o fato delituoso imputado ao paciente, previsto no art. 121, §2º, incs. II e III, c/c art. 211 e 69, todos do CP, ocorreu em 03/08/2009, sendo que em 02/10/2009 foi oferecida a denúncia, onde foi declinado o endereço do coacto.

A autoridade inquinada coatora determinou a citação do paciente por meio de edital, referindo estar o mesmo em local incerto e não sabido, e, na mesma ocasião, decretou a prisão preventiva do coacto, sob o fundamento de estarem presentes os pressupostos e fundamentos que a autorizam.

Vejamos excerto do referido
decisum,
exarado em

19/10/2009:

“RECEBO a denúncia de fls. 02/04 ofertada pelo Ministério Público

Estadual conta RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE.

Nos termos do art. 406, do Código de Processo Penal Brasileiro, CITE(M)-SE o(s) acusado(s) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Considerando que o indiciado encontra-se em local incerto e não sabido, cite-se por edital.

Faça constar no(s) mandado(s) de citação que o (s) acusado(s), em sua(s) resposta(s) inicial(s) escrita(s) poderá(ao), nos termos do art. 406, §3º, do CPPB, argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até no máximo de 08 (oito).

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado, por estarem presentes os pressupostos e fundamentos que a autorizam.

Cumpra-se a cota ministerial, se houver.

Após o escoamento do prazo concedido para o oferecimento da resposta, com ou sem manifestação, façam-se conclusos os autos imediatamente para deliberação.”

Em 14/03/2014, não tendo o paciente apresentado defesa, nem constituído advogado, o juízo
a quo
determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, sustentando que a segregação cautelar do coacto já havia sido decretada anteriormente, em que pese não constasse nos autos o mandado de prisão respectivo, razão pela qual determinou fosse expedido o aludido mandado, caso já não o tivesse sido antes, senão vejamos:

“O denunciado não foi encontrado para ser citado pessoalmente (fls. 46, 48 e 55v), motivo pelo qual foi citado por meio de edital (fls. 57), porém, não respondeu à acusação nem constituiu advogado.

Em face do exposto:

1- Nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, declaro suspensos o processo e, consequentemente, o curso do prazo prescricional.

2- A prisão preventiva do denunciado já foi decretada (fls. 38), mas não consta nos autos o mandado de prisão. Portanto, certifique se foi expedido o referido mandado e, caso negativo, expeça-se, mencionado o nome do juiz que decretou a custódia.

(...)”

O mandado prisional foi cumprido em 14/12/2023.

É cediço que a manutenção da prisão cautelar somente se revela imprescindível quando existentes indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, presentes os motivos ensejadores da preventiva previsto no art. 312, do CPP.

Todavia, como dito na decisão liminar, constata-se a ausência de justa causa à segregação cautelar do paciente, pois da simples leitura do
decisum
objurgado verifica-se ter o magistrado
a quo
somente mencionado que estavam presentes
os pressupostos e fundamentos autorizadores
, sem, contudo, explanar quais elementos concretos e circunstanciais existentes nos autos que possibilitariam a medida extrema, a qual, portanto, é ilegal
.

Demais disso, nem mesmo a citação por edital, a ausência de apresentação de resposta à acusação e constituição de advogado são motivos, por si sós, a ensejar o decreto preventivo.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE DO DELITO.
MOTIVO FÚTIL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
2. No caso, o Magistrado singular logrou indicar elementos concretos que justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, evidenciando a gravidade concreta do delito por motivo fútil, uma vez que o crime foi cometido após uma discussão de trânsito. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 91309 SP 2017/0284611-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

STJ:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. ESVAZIAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDÊNCIA.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. "A simples ausência de localização do réu para citação não constitui fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva, que demanda comprovação de evasão" (HC n. 324.306/MG, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 4/3/2016).

3. Na espécie, além de a prisão preventiva ter sido decretada, na verdade, com base apenas na circunstância de não ter sido encontrado o réu para o ato de citação, o que não se admite
, a segregação foi decretada no dia 15/2/2018, ou seja, 6 anos após a concessão da liberdade provisória ao agente (deferida em 8/1/2012), e 5 anos e 9 meses após o oferecimento da denúncia em seu desfavor (ofertada em 10/5/2012), o que torna mais frágil o periculum libertatis e, por conseguinte, a necessidade de imposição da medida extrema.

4. Ordem concedida para, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta
, bem como de que sejam impostas as medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.

(HC 553.265/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Logo, inexistindo indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade de imposição da medida extrema, vê-se estar configurado o injusto constrangimento ilegal ao paciente, em virtude da ausência de fundamentação idônea à segregação cautelar decretada em seu desfavor.

Por todo o exposto, concedo a ordem impetrada, ratificando-se a liminar deferida,
a fim de que o paciente posso aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém, 23/02/2024